Tribunal: TJSP
Processo: 0094692-79.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa, permaneceu nesse patamar, porque as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal não podem

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa, permaneceu nesse patamar, porque as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal não podem conduzi-las aquém do piso (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, houve aumento, fundamentado, de 3/8, pela presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes). Total: cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais.
6-) O apelante está preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000610526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094692-79.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL DOS
ANJOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo,
com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3260
Apelação Criminal no 0094692-79.2016.8.26.0050
Comarca: 14a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Leyla Maria da Silva Lacaz
Apelante: Gabriel dos Anjos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela
prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda etapa,
permaneceu nesse patamar, porque as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal não
podem conduzi-las aquém do piso (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase,
houve aumento, fundamentado, de 3/8, pela presença de duas causas de aumento (emprego de arma
de fogo e concurso de agentes). Total: cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e treze (13) dias-
multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e
ressocialização criminais.
5-) Deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a avaliação dos requisitos
necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao Juízo das Execuções a
análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais.
6-) O apelante está preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 235/236
Gabriel (menor de 21 anos) foi condenado à pena de cinco (5) anos e seis (6)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de treze (13) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2°, inc. I e II, do Código Penal, sem
possibilidade de apelar em liberdade, com recomendação de permanecer do cárcere, porque no
dia 8.11.2016, por volta das 22 horas e 21 minutos, na Rua Luiz Gonçalves Oliveira, n° 164,
São Paulo/SP, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e em concurso com indivíduo ainda não identificado, o veículo Fiat/Siena, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
EQH-4856 e outros bens pertencentes a J. R. O. J. A vítima retirou o automóvel da garagem de
sua casa quando foi abordada por dois indivíduos, um deles armado. Eles anunciaram o assalto
e subtraíram o veículo, com o qual fugiram. O ofendido acionou a Polícia Militar, cujos
milicianos iniciaram patrulhamento e depararam-se com referido automóvel estacionado na via
pública. Então, eles indagaram populares, os quais informaram-lhes a direção que os ocupantes
haviam seguido. Assim, os policiais localizaram os indivíduos e passaram a segui-los, tendo
conseguido deter apenas o recorrente. Durante revista pessoal, foi encontrada a chave do
automóvel subtraído. Questionado, ele confessou informalmente a prática do roubo. Diante
disso, foi conduzido ao distrito policial e reconhecido pela vítima como sendo um dos autores
do crime.
No apelo oferecido pela Defensoria Pública sustentou-se a) a inobservância da
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, porque a Magistrada valeu-se de fundamentação
inidônea para aumentar a pena, ante a presença das majorantes do emprego de arma de fogo e
concurso de agentes; b) a imposição de regime prisional menos severo; e c) a aplicação da
detração penal (fls. 260/265).
Contrarrazões a fls. 274/276, para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 11.7.2017 (fls.
272).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 291/296).
A prova oral foi colhida por e gravada por meio audiovisual, cujo link de acesso
foi informado a fls. 283 (depoimentos dos policiais militares Erick e Sidnei, fls. 190/192,
declarações da vítima J., fls. 228, e interrogatório do recorrente, fls. 229).
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram
contrariadas, resultaram comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva (auto
de prisão em flagrante delito de fls. 83/87, boletim de ocorrência de fls. 90/94 e auto de
exibição, apreensão constatação e entrega de fls. 95/96) e provas coligidas durante a instrução
criminal, subtraiu-se bens com valor econômico.
No distrito, o apelante ficou em silêncio (fls. 87), respaldado em norma de ordem
constitucional. Atitude que destoa de quem é inocente. Esse, na primeira oportunidade, quer se
fazer ouvir, porquanto nada fez de ilícito.
Todavia, ainda na fase administrativa, foi reconhecido pela vítima como
sendo um dos autores do roubo (fls. 97).
No interrogatório, ele confessou o crime. O interrogando e um “parceiro” notaram
a vítima chegar à residência de carro e subjugaram-na com uma arma de fogo. A seguir,
subtraíram-lhe um celular, relógio e o carro. Depois que estacionaram o carro, foram
localizados pelos policiais militares, mas seu “parceiro” fugiu em poder da chave do
automóvel. Não desferiu soco algum contra o filho do ofendido (gravação audiovisual com link
de acesso a fls. 283).
E a admissão de culpa está em consonância com os demais elementos de
convicção amealhados durante a persecução criminal.
O ofendido J. reconheceu, novamente, o recorrente como sendo um dos
autores do roubo (0'01”). Quanto aos fatos, declarou que saía da garagem de sua casa com o
veículo e notou dois “meninos” caminhando. Então, enquanto abaixava a porta da garagem,
eles aproximaram-se e anunciaram o assalto, certo que o comparsa apontou uma arma de fogo
contra sua cabeça e tomou-lhe o celular, aliança e chave do carro. O apelante subjugou seu
filho, desferiu-lhe um soco contra seu tórax e subtraiu-lhe a carteira com dinheiro. Após cerca
de uma hora, policiais militares localizaram o automóvel. Recuperou apenas o veículo, mas o
painel estava danificado (gravação audiovisual com link de acesso a fls. 283).
O policial militar Erick depôs que foram comunicados, via COPOM, acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
roubo em questão e, durante patrulhamento pela região informada, localizaram o veículo
estacionado na via pública. Populares indicaram o rumo seguido pelos indivíduos que dele
desembarcaram e conseguiram localizá-los, mas o comparsa fugiu. Durante revista pessoal,
encontraram com o apelante a chave do carro subtraído. Posteriormente, a vítima reconheceu-o
como sendo o autor do roubo (gravação audiovisual com link de acesso a fls. 283).
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Sidnei. Acrescentou apenas
que a vítima informou que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e o recorrente
confessou ter participado da prática do delito (gravação audiovisual com link de acesso a fls.
283).
Diante desse panorama, outra não poderia ser a solução adotada, que não a
prolação de decreto condenatório, tanto que a d. Defesa busca a redução da pena e a
imposição de regime prisional menos severo.
A pena não comporta reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, quatro (4) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, nada obstante a presença das atenuantes da confissão espontânea
e menoridade penal, a sanção permaneceu nesse patamar, porque “as atenuantes, ao contrário
das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém
do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do
Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzirà
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no
Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, as
atenuantes em tela não influem nas penas.
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 3/8, pela presença de duas causas de
aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) - aplicando-se, quanto à primeira, a
fração anterior à alteração promovida pela Lei no 13.654/18, diante do que estabelece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL) -, certo que a nobre
Magistrada, ao contrário do que sustenta a Defesa, fundamentou o acréscimo com base nas
circunstâncias do fato, não se limitando, pois, ao número de majorantes: “Diante do
reconhecimento de duas qualificadoras, o que revela maior periculosidade, quer pelo uso de
arma e o número de agentes, quer pela ousadia da própria ação, circunstâncias estas
reveladoras de temibilidade e merecedora de exasperação mais rígida (Havendo duas causas
de aumento concurso de pessoas e uso de arma de fogo -, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal admite que ambas sejam consideradas na delimitação final da pena (STJ HC
73.766-8 Rel. Ilmar Galvão DJU 06.09.1996 p. 31.854), posto que o sucesso da empreitada
criminosa é maior já que a vítima se vê mais intimidada com a ação” (fls. 239). Assim, não se
cogita de ofensa à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Total: cinco (5) anos e seis (6)
meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Destaque-se que: “presente apenas uma qualificadora o acréscimo será de 1/3;
duas implicam em aumento de 3/8; três qualificadoras elevarão a pena em 5/12; quatro
11/24 e nos casos em que concorrerem cinco qualificadora, deve ser empregado o percentual
máximo de 1⁄2” (Apelação Criminal n° 1.112.299-3 Osasco, TACrim Rel. Juiz Wilson Barreira
Acórdão de 21.9.98, D.O.E. de 30.1.1999, p. 48).
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
As circunstâncias do crime evidenciaram a periculosidade do apelante, pois ele e o
comparsa surpreenderam a vítima, à noite, enquanto saíam da garagem, e apontaram a arma de
fogo contra sua cabeça, além de terem agredido o filho dela com um soco, tudo a demonstrar
maior reprovabilidade de sua conduta. Esse cenário recomenda a imposição do regime mais
rigoroso, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo,
portanto, o binômio necessidade/suficiência. Denota agressividade e personalidade violenta.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Confira-se, a propósito: Superior Tribunal de Justiça (STJ): “In casu, o regime
mais gravoso fundamentou-se na gravidade concreta do delito, em que os pacientes,
condenados por roubo majorado apenas pelo concurso de agentes, 'simulando o porte de
arma de fogo, abordam casal em plena via pública, para subtrair seus pertences' (fl. 66).
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 391.494/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer
(1109), Julg. 18.5.2017); “no caso, ainda que fixada a pena-base no mínimo legal, não se
verifica o alegado constrangimento ilegal, uma vez que o regime fechado foi fixado com base
na gravidade concreta do delito - o acusado praticou o delito mediante simulação de arma de
fogo e no interior de transporte público, o que demonstra maior ousadia e periculosidade. -
Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 336.538/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca (1170), Julg. 19.11.2015).
Destarte, não há que se falar em ofensa ao enunciado das Súmulas 440, do
Superior Tribunal de Justiça, e 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, pois o regime decorre
de circunstâncias do fato concreto e não de mera opinião do Magistrado.
Dessa forma, retribui-se pela conduta ilícita realizada; previne-se que não mais
cometa o roubo e, tampouco, outras infrações penais e ressocialize-se, por refletir sobre sua
conduta e verificar que mais vale preservar os princípios ético-jurídicos vigentes, tais como
"viver honestamente" e "não lesar outrem", com reintegração harmônica na convivência social.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta
pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que
tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme
noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo.
Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir
para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do apelo.
Recurso preso (fls. 145/147). A prisão deve persistir, pois, agora, existe uma
condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do
encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal. Seria ilógico,
aliás, manter a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da convicção de
sua responsabilização, deixá-la solta.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.